Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011114-53.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE SOUZA NOVAIS - CPF: 304.801.751-87 (EMBARGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDAADE. VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo banco
contra acórdão proferido em apelação que reconheceu sua responsabilidade por fraude em operação de empréstimo consignado, sob o argumento de obscuridade quanto à imputação de responsabilidade pelas movimentações realizadas na conta do correntista e alegação de ilegitimidade passiva, pleiteando a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto à responsabilização da instituição financeira por movimentações realizadas por terceiro; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e afastar a responsabilidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude ocorrida no âmbito de operação de empréstimo consignado, afastando a alegação de obscuridade.

A decisão aplica corretamente a Súmula 479 do STJ, reconhecendo que fraudes praticadas por terceiros no contexto de operações bancárias configuram fortuito interno, cujo risco integra a atividade da instituição financeira.

A fraude ocorre no âmbito dos sistemas e canais disponibilizados pelo banco, vinculando-se diretamente ao risco da atividade bancária e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O banco não comprova a regularidade da contratação nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança, deixando de apresentar provas técnicas como registros de autenticação, logs de acesso e relatórios antifraude.

A alegação de obscuridade revela mero inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem limites restritos, destinando-se apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reforma do julgado, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não encontra respaldo, pois inexistem vícios que justifiquem a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1
. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de prova de mecanismos eficazes de segurança reforça a responsabilização da instituição financeira por danos decorrentes de fraude. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu uso com finalidade infringente sem a presença de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STF, ADI
7.257 ED
, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025; STF, ADI
7.299 ED
, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.

1011114-53.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S
/
A

EMBARGAD
A
:
MARIA CONCEICAO DE SOUZA NOVAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de E
mbargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A contra
acórdão
proferid
o

no recurso de apelação
, que move contra MARIA CONCEIÇÃO NOVAIS DA SILVA.

O embargante alega obscuridade na decisão embargada, sustentando que não pode ser responsabilizado pelas movimentações realizadas na conta de seu cliente, uma vez que não é detentor dos valores recebidos nas contas de seus correntistas.

Argumenta que ficou demonstrado que o cliente recebeu o valor e o utilizou para suas benfeitorias, não estando tal valor
sob responsabilidade
do banco.

Afirma ainda que houve o recebimento do valor na conta do correntista e a transferência para um terceiro, o que não justificaria a penalização do embargante. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada, com a consequente reforma da decisão e improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que não pode ser responsabilizado pelas movimentações realizadas na conta de seu cliente, argumentando sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, especificamente em contrato de empréstimo consignado, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

O embargante sustenta que "ficou demonstrado que o cliente do banco demandado recebeu tal valor e o utilizou para suas benfeitorias, visto que esse valor não está ou esteve
sob responsabilidade
do banco Embargante". Contudo, tal argumentação não aponta obscuridade no acórdão, mas sim discordância quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica alcançada.

O acórdão embargado foi claro ao aplicar a Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A decisão fundamentou-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude bancária, considerando que a fraude ocorreu no contexto das operações bancárias vinculadas ao empréstimo consignado.

O embargante alega que "houve o recebimento do valor na conta do correntista e a transferência para um terceiro, o que não justifica que esse Embargante seja penalizado".

No entanto, o acórdão embargado analisou expressamente essa questão, concluindo que a fraude ocorreu no âmbito das operações bancárias, configurando fortuito interno, cujo risco deve ser suportado pela instituição financeira.

O acórdão destacou que "a fraude ocorreu no exato contexto das operações bancárias vinculadas ao empréstimo consignado, envolvendo contratação, liberação de valores e movimentações financeiras realizadas mediante os sistemas e canais
disponibilizados pela própria instituição financeira. Trata-se, portanto, de evento intrinsecamente ligado ao risco da atividade bancária, configurando fortuito interno.
"

Ademais, o acórdão analisou detalhadamente o conjunto probatório, concluindo que o banco não produziu prova técnica idônea e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança.

Não foram apresentados registros de autenticação biométrica, gravação de voz válida,
geolocalização
do dispositivo utilizado, identificação de IP, logs de acesso ao aplicativo ou relatórios antifraude que comprovassem a adoção de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas.

O embargante menciona contradição em seus embargos, afirmando que "nota-se a existência da contradição apontada nos presentes Embargos de Declaração", embora tenha inicialmente fundamentado seu recurso apenas em obscuridade. Tal inconsistência demonstra a tentativa de utilizar os embargos como meio de rediscussão do mérito.

Na realidade, o que se verifica é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta obscuridade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária, com base na Súmula 479 do STJ e no art. 14 do CDC, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

Por fim, observo que o embargante busca, na verdade, efeitos infringentes aos embargos de declaração, pretendendo a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais, o que somente seria possível em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicasse necessariamente a modificação do julgado, o que não é o caso dos autos.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,
ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já
resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a açãorescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMEN
TO
a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026